Tribunal: TJDFT
Processo: 0746898-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOAVEL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consultas patrimoniais do devedor nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração da situação econômica do executado. O agravante alegou o transcurso de mais de dois anos desde a última pesquisa e pleiteou a nova diligência como meio legítimo para localização de bens visando à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, mediante uso dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, após o decurso de tempo desde a última tentativa infrutífera, mesmo sem demonstração inequívoca de alteração na situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico brasileiro não impõe critério temporal rígido para renovação de pesquisas eletrônicas, tampouco exige demonstração de alteração econômica do devedor quando há lapso temporal razoável superior a um ano.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o decurso de tempo suficiente, por si só, autoriza nova tentativa de pesquisa patrimonial, em respeito ao princípio da razoabilidade e à efetividade da execução.
5. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD e os mecanismos eletrônicos de busca representam instrumentos legítimos e eficazes para alcançar o objetivo da execução e não exigem esgotamento prévio de outros meios pelo exequente.
6. A negativa de renovação, diante de longo período sem diligências e ausência de outros meios eficazes, compromete o resultado útil do processo e contraria os princípios da cooperação e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível a renovação da pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após o decurso de prazo razoável, mesmo sem prova concreta de alteração da situação econômica do devedor. 2. O princípio da cooperação e da razoável duração do processo autorizam o uso reiterado de diligências eletrônicas em execução frustrada, quando não houver outros meios eficazes de localização patrimonial.